Tribunal: TJPA
Processo: 0012376-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012376-07.2012.8.14.0301

APELANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM

APELADO: JANAINA CARDOSO ALVES, ANGELO PHILIPE BORGES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0012376-07.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: BOULEVARD SHOPPING BELÉM

RECORRIDOS: ANGELO PHILIPE BORGES ALVES e JANAÍNA NEVES CARDOSO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil e do Consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Furto de bens do interior de veículo em estacionamento de shopping center. Preliminares rejeitadas. Responsabilidade objetiva. Danos materiais comprovados. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais fundada em furto de notebook e tablet do interior de veículo dos autores, enquanto estacionado nas dependências do shopping apelante. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre as rés (shopping e empresa terceirizada de estacionamento) e condenou ao pagamento de R$ 4.998,00 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é nula a citação da corré revel AMAZON PARK, em razão de suposto endereço incorreto;

(ii) saber se o BOULEVARD SHOPPING BELÉM possui legitimidade passiva para responder por furto ocorrido em estacionamento terceirizado;

(iii) saber se os autores detêm legitimidade ativa, mesmo sem notas fiscais em seu nome;

(iv) aferir a presença dos requisitos da responsabilidade civil para fins de condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação da corré revel, recebida em local onde a empresa mantinha aparência de sede, é válida sob a teoria da aparência, não demonstrada alteração de endereço ou prejuízo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 130) impõe responsabilidade ao shopping por furto em seu estacionamento, ainda que terceirizado, por configurar relação de consumo e dever de segurança.

5. A posse dos bens móveis, acompanhada de notas fiscais e vínculo com o evento danoso, é suficiente para legitimar a pretensão indenizatória, sendo desnecessária prova de propriedade formal.

6. Caracterizada a responsabilidade objetiva, diante da falha na prestação do serviço, ausência de prova de excludente de responsabilidade, e comprovação do dano e nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

É válida a citação da empresa revel quando recebida em local que configura aparência de sede, não havendo prova de alteração de endereço.

O shopping center é responsável solidário por furto ocorrido em estacionamento oferecido aos consumidores, ainda que terceirizado, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.

A posse dos bens e sua comprovação com notas fiscais são suficientes para fins de reparação por danos materiais decorrentes de furto em relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 627 e 1.267; CPC, arts. 280 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 130; AgInt no AREsp 2378649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0012376-07.2012.8.14.0301; Recorrente: BOULEVARD SHOPPING BELÉM; Recorridos: ANGELO PHILIPE BORGES ALVES e JANAÍNA NEVES CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BOULEVARD SHOPPING BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, constante no ID nº 20200238345257, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por ANGELO PHILIPE BORGES ALVES e JANAÍNA NEVES CARDOSO em desfavor do apelante e da corré AMAZON PARK. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas pelo furto de pertences do interior do veículo dos autores, estacionado nas dependências do shopping, condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.998,00, com correção monetária e juros legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID nº 18590698), o recorrente sustenta:

(i)

Preliminarmente, a nulidade da citação da corré AMAZON PARK, por ter sido realizada em endereço equivocado, prejudicando a formação válida da relação processual e a ampla defesa;

(ii)

A ilegitimidade passiva do recorrente, por não deter mais a administração do estacionamento à época dos fatos, cuja responsabilidade caberia exclusivamente à empresa AMAZON PARK;

(iii)

A ilegitimidade ativa dos autores, por ausência de comprovação da propriedade dos bens furtados e por estarem as notas fiscais em nome de terceiros;

(iv)

No mérito, a ausência de provas do furto e de que os bens estavam no interior do veículo, aliada à conduta negligente dos autores, que teriam deixado os objetos em local desprotegido (carroceria aberta do automóvel), caracterizando culpa exclusiva das vítimas;

(v)

Caso mantida a condenação, impugna o valor arbitrado a título de danos materiais, sob o argumento de que os bens indenizados não estavam comprovadamente na posse dos autores nem eram de sua propriedade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a extinção do feito sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais.

Não houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise das preliminares de nulidade de citação da corré revel AMAZON PARK, de ilegitimidade passiva do apelante e de ilegitimidade ativa dos autores, bem como à pretensão de reforma da sentença quanto à responsabilização civil do BOULEVARD SHOPPING BELÉM pelo furto de objetos do interior de veículo estacionado em suas dependências.

Passo à análise.

I – Da alegada nulidade da citação da corré AMAZON PARK

A preliminar de nulidade da citação da corré AMAZON PARK deve ser rejeitada.

Com efeito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, aplica-se a citação das pessoas jurídicas a
teoria da aparência
.

É neste sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Conforme entendimento desta Corte,
é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência
. Súmula 83/STJ . 2. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que a citação foi realizada no endereço da parte agravante, cadastrado perante a Junta Comercial, antes do término da locação, quando imóvel ainda estava sob sua responsabilidade, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2378649 SP 2023/0187479-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

No caso, a apelante BOULEVARD SHOPPING alega a nulidade da citação da corré AMAZON PARK.

Analisando detidamente os autos, verifico que a citação da empresa AMAZON PARK, foi realizada em seu endereço comercial, não tendo sido demonstrado, por parte do ora recorrente, prova inequívoca da alegada alteração de endereço ou de que houve efetivo prejuízo à formação válida da relação processual.

A mera alegação de que não havia mais vínculo contratual entre as rés e que a citação foi entregue a prepostos do próprio apelante não constitui, por si só, elemento suficiente para invalidar o ato citatório, máxime porque não demonstrado que a empresa corré não mais possuía qualquer ligação fática com o local citado, o qual se apresenta, ao menos em aparência, como domicílio empresarial legitimamente vinculável à operação do estacionamento.

Vale dizer que a preposta recebeu a citação, ou seja, não a recusou.

Assim, inaplicável o art. 280 do CPC, ausente a demonstração de vício que invalide o processo. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II – Da alegada ilegitimidade passiva do BOULEVARD SHOPPING BELÉM

Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

A sentença recorrida enfrentou com acerto a matéria, esclarecendo que, embora o serviço de estacionamento tenha sido delegado à empresa terceirizada AMAZON PARK, subsiste a responsabilidade do estabelecimento comercial que oferece o referido serviço como atrativo à sua clientela.

Conforme dispõe a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”

No presente caso, o recorrente, ao disponibilizar estacionamento a seus clientes — ainda que por meio de contrato de terceirização — assumiu, perante os consumidores, o dever de guarda e vigilância dos veículos ali depositados, devendo responder solidariamente pelos danos advindos da falha na prestação do serviço.

Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, razão pela qual afasto a preliminar.

III – Da alegada ilegitimidade ativa dos autores

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, esta se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual será apreciada oportunamente no mérito.

Rejeito todas as preliminares suscitadas pela parte recorrente.

No mérito, a análise prossegue quanto à responsabilidade civil e ao cabimento da indenização deferida, o que será enfrentado na sequência deste voto.

IV – Do mérito recursal: responsabilidade civil do apelante e cabimento da indenização por danos materiais

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária do BOULEVARD SHOPPING BELÉM e da empresa AMAZON PARK pelo furto de pertences do interior do veículo dos autores, ocorrido em 03/02/2012, quando o automóvel se encontrava estacionado nas dependências do estabelecimento comercial do primeiro requerido, sendo o serviço de estacionamento operado pelo segundo.

A insurgência do recorrente repousa sobre a alegação de ausência de provas suficientes do evento danoso, rompimento do nexo de causalidade em razão de suposta culpa exclusiva dos autores, e ausência de vínculo entre o furto e qualquer falha imputável ao estabelecimento comercial.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar.

Comprovou-se nos autos, por meio da nota fiscal de compra (ID fls. 22/23), do cartão de controle de acesso ao estacionamento (ID fl. 19) e do boletim de ocorrência (ID fl. 20/21), que: (i) os autores estavam no shopping no dia e hora dos fatos; (ii) estacionaram o veículo regularmente; (iii) ao deixarem o estabelecimento, constataram a subtração de bens que estavam sob sua posse e guarda.

É de se destacar que o recorrente, ainda que tenha alegado inexistência de falha na prestação do serviço,
não produziu qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade dos fatos narrados pelos autores
, limitando-se a questionar a verossimilhança da narrativa inicial. Não trouxe imagens de segurança, não demonstrou a ausência dos bens no veículo, tampouco afastou o nexo causal entre o evento e sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Oportuno esclarecer que,
a propriedade de bens móveis como os furtados (notebook e tablet) se presume com a posse
, sendo a
tradição o modo translativo de domínio
nesses casos (art. 1.267 do Código Civil), não se exigindo prova documental para o exercício do direito de ação indenizatória.

No caso concreto, os autores apresentaram notas fiscais relativas a bens furtados (notebook e tablet), o que, aliado ao cartão de estacionamento e ao boletim de ocorrência, comprovam não apenas a existência dos bens como também a
posse legítima e a relação de confiança estabelecida no momento da guarda do veículo nas dependências do réu
.

Não há exigência legal de que a nota fiscal esteja em nome do usuário para que se reconheça a propriedade. Basta que reste provado, como o foi, que os bens estavam sob a posse e guarda dos autores, sendo indevida qualquer restrição ao seu direito de buscar reparação pelos prejuízos sofridos.

Importa destacar que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no contexto das relações de consumo, é objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelo vício na prestação do serviço, independentemente de culpa.

Além disso, conforme já destacado anteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 130, estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

No caso, ao permitir o estacionamento de veículos em suas dependências, ainda que por meio de empresa terceirizada, o shopping center assume o dever jurídico de vigilância, atraindo para si a
responsabilidade pelo resultado danoso
, mormente quando demonstrado que o bem subtraído se encontrava sob sua esfera de guarda.

O argumento de que os autores teriam contribuído para o evento danoso, ao deixarem os bens na carroceria do automóvel sem travas, não encontra respaldo suficiente nos autos. Ainda que se pudesse cogitar alguma imprudência dos consumidores, não se pode olvidar que o serviço ofertado cria expectativa legítima de segurança mínima, sobretudo em ambiente privado e sob controle do fornecedor.

A prova da negligência ou culpa exclusiva da vítima, de sorte a romper o nexo de causalidade, caberia à parte ré, ora recorrente, que, como visto,
não se desincumbiu de seu ônus probatório
.

Ressalte-se, por fim, que o juízo de origem deferiu apenas a indenização correspondente aos bens comprovadamente subtraídos — notebook e tablet — limitando o quantum indenizatório a R$ 4.998,00, valor que corresponde à soma das notas fiscais apresentadas. Assim, mostra-se proporcional, razoável e adequadamente fundamentada a reparação por danos materiais arbitrada.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BOULEVARD SHOPPING BELÉM
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/05/2025